Tribunal: TJMT
Processo: 1020812-83.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020812-83.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VH TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.320.628/0001-62 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), MALTA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.236.936/0001-93 (RECORRENTE), FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 74.649.138/0013-96 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0018-90 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 07 DE MAIO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 28 a 30 de abril de 2026) DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Dar Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. SUBCONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DO FRETE (ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001). IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Fertitex Agro – Fertilizantes e Produtos Agropecuários Ltda. e Usimat Destilaria de Álcool Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las ao pagamento de indenização decorrente da não antecipação do vale-pedágio, em transporte de carga de soja realizado pela parte autora, empresa transportadora regularmente registrada na ANTT, que suportou os custos de pedágio com recursos próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa transportadora subcontratada possui legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista na Lei nº 10.209/2001; (ii) estabelecer se houve efetiva antecipação do vale-pedágio pelas recorrentes à luz do conjunto probatório; (iii) determinar se é cabível a indenização em dobro do frete e se admite mitigação do valor com base no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa transportadora subcontratada comprova sua legitimidade ativa mediante registro no RNTRC e vinculação do veículo à sua frota, sendo titular da relação jurídica de transporte, ainda que a execução material ocorra por motorista a ela vinculado, inexistindo violação ao art. 18 do CPC.

4.

O DACTE demonstra a subcontratação formal da autora, com identificação completa da transportadora e dos veículos utilizados, evidenciando sua condição de efetiva prestadora do serviço.

5.

A indicação de motorista pessoa física no documento fiscal não afasta a titularidade da pessoa jurídica transportadora, por ser inerente à atividade empresarial a execução do transporte por prepostos.

6.

A prova documental apresentada pela autora (RNTRC, DACTE e relatórios de pedágio “Move Mais”) revela, de forma coerente, a realização do transporte e o efetivo desembolso dos valores de pedágio.

7.

Os documentos apresentados pelas recorrentes (ordem de carregamento e recibo) não comprovam a antecipação do vale-pedágio, pois não demonstram repasse direto e específico à transportadora subcontratada.

8.

A inclusão do vale-pedágio na “composição do frete” viola o art. 2º da Lei nº 10.209/2001, que veda sua incorporação ao frete e exige disponibilização prévia em meio próprio.

9.

A ausência de discriminação de trajeto, praças de pedágio, datas e meios de pagamento nos documentos defensivos evidencia sua insuficiência probatória para comprovar o adimplemento da obrigação legal.

10.

O regime jurídico do vale-pedágio exige disponibilização antecipada, direta e específica ao transportador, não se satisfazendo com repasses financeiros internos na cadeia contratual.

11.

O repasse posterior ou indireto de valores não descaracteriza o inadimplemento, pois a lei visa impedir que o transportador arque, ainda que temporariamente, com os custos do pedágio.

12.

A autora se desincumbe do ônus probatório (art. 373, I, CPC), enquanto as recorrentes não comprovam fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC).

13.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que compete ao transportador comprovar o pagamento dos pedágios, cabendo ao embarcador demonstrar a antecipação (REsp 2.043.327/RS; AgInt no REsp 2.096.593/SP).

14.

A Lei nº 10.209/2001 impõe ao embarcador a responsabilidade exclusiva pelo pagamento antecipado do vale-pedágio, sem integração ao frete.

15.

O descumprimento da obrigação enseja indenização equivalente ao dobro do frete, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

16.

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, reconhecendo que a indenização não é desarrazoada nem desproporcional (ADI 6031/DF).

17.

A penalidade possui natureza cogente e especial, não admitindo redução com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 767.766/SP; REsp 2.071.747/RS).

18.

A jurisprudência dos tribunais estaduais e turmas recursais reconhece a legitimidade da transportadora subcontratada e a incidência da indenização em dobro, bem como a impossibilidade de mitigação (TJMT, Apelação nº 1003277-59.2016.8.11.0003; Turma Recursal, N.U 1002371-54.2025.8.11.0003; N.U 1015096-95.2024.8.11.0040).

19.

A ausência de antecipação do vale-pedágio caracteriza inadimplemento e impõe a aplicação integral da sanção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa transportadora subcontratada possui legitimidade ativa para pleitear indenização por vale-pedágio não antecipado.

2.

A antecipação do vale-pedágio exige disponibilização prévia, direta e específica ao transportador, não se suprindo por repasses financeiros indiretos ou inclusão no frete.

3.

A ausência de comprovação da antecipação do vale-pedágio caracteriza inadimplemento e enseja a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

4.

A indenização equivalente ao dobro do frete possui natureza cogente e não admite redução com base no Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 18 e 373, I e II; Lei nº 10.209/2001, arts. 1º, §§ 1º a 3º, 2º e 8º; CC, arts. 412 e 413; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6031/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020, DJe 16.04.2020; STJ, REsp 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.096.593/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.11.2025, DJEN 10.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 767.766/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2022, DJe 28.02.2023; STJ, REsp 2.071.747/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023, DJe 24.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1003277-59.2016.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.11.2021, DJE 19.11.2021; Turma Recursal/MT, Recurso Inominado nº 1002371-54.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 25.08.2025, DJE 29.08.2025; Turma Recursal/MT, Recurso Inominado nº 1015096-95.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 24.02.2026, DJE 27.02.2026; Turma Recursal/MT, Recurso Inominado nº 1015099-50.2024.8.11.0040, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 27.01.2026, DJE 07.02.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes reclamadas
Fertitex
Agro – Fertilizantes e Produtos Agropecuários Ltda. e Usimat Destilaria de Álcool Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-as ao pagamento dos valores correspondentes ao vale-pedágio, em razão do não adiantamento do referido valor pelas partes recorrentes e do desembolso efetuado pelo autor para arcar com as despesas atinentes ao pedágio, nos termos do art. 8º da Lei n.º 10.209/2001.

Irresignadas com o teor do julgado, as partes promovidas
Fertitex Agro – Fertilizantes e Produtos Agropecuários Ltda. e Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
interpuseram o presente recurso inominado, por meio do qual pugnam: (i) pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora, ao argumento de que o vale-pedágio constitui direito personalíssimo do transportador, inexistindo nos autos prova de cessão de crédito ou autorização para substituição processual; (ii) pelo reconhecimento de equívoco na valoração do conjunto probatório, sustentando a validade do recibo de pagamento apresentado, o qual comprovaria a quitação da obrigação; e (iii) pela inexistência de inadimplemento, ao fundamento de que o valor teria sido regularmente repassado ao longo da cadeia contratual até o transportador
.

Contrarrazões apresentadas, nas quais se requer a ratificação do ato sentencial de parcial procedência.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

De início, antes de se adentrar ao mérito recursal, importa enfrentar a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
agitada pelas
partes

reclamadas
.

Sustentam, em síntese, que a parte promovente estaria a pleitear direito alheio em nome próprio, ao argumento de que os documentos fiscais acostados aos autos indicam como motorista o Sr. Sílvio José dos Santos, o qual não integra a lide, defendendo que o vale-pedágio constitui direito personalíssimo do transportador rodoviário de cargas, nos termos da legislação de regência, de modo que a pretensão deduzida violaria o art. 18 do Código de Processo Civil, porquanto desvinculada da execução direta do serviço de transporte.

Pois bem.

Tem-se que a tese de ilegitimidade ativa não se sustenta à luz do conjunto probatório constante dos autos, visto que a parte autora demonstrou de forma suficiente sua condição de Empresa Transportadora de Cargas – ETC regularmente registrada junto à ANTT desde
agosto
/20
21
, bem como a vinculação do veículo utilizado na operação de transporte à sua frota, circunstância que afasta a alegação de ausência de pertinência subjetiva para postular a indenização prevista na Lei nº 10.209/2001.

Ademais, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE (id. 348139874) revela, de maneira clara e objetiva, que o transporte foi formalmente subcontratado com a empresa promovente, constando de forma expressa sua identificação, com indicação de CNPJ, RNTRC e dos veículos empregados na operação, inclusive com a devida vinculação à sua frota, além da menção de que a execução material do serviço se daria por intermédio de motorista a ela vinculado, qual seja, o Sr. Sílvio José dos Santos.

Nesse contexto, o fato de o documento fiscal também identificar motorista pessoa física não descaracteriza, em absoluto, a titularidade da relação jurídica por parte da pessoa jurídica transportadora, porquanto, no âmbito do transporte rodoviário de cargas, é inerente à própria dinâmica da atividade empresarial que a execução material do frete se dê por meio de prepostos, empregados ou motoristas vinculados à empresa contratada, inexistindo qualquer exigência legal de que a pessoa jurídica execute diretamente, por si, a condução do veículo.

Ao revés, afigura-se plenamente compatível com o regime jurídico da atividade que a contratação do frete se opere em favor da empresa transportadora, a qual, por sua vez, viabiliza a execução do serviço mediante a atuação de motorista a ela vinculado, o que não afasta, mas antes confirma, sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda e pleitear os direitos decorrentes da relação contratual estabelecida.

Não há, portanto, qualquer ofensa ao art. 18 do Código de Processo Civil, tampouco se vislumbra hipótese de substituição processual indevida, porquanto a pretensão deduzida decorre diretamente da relação jurídica estabelecida com a parte autora, que figura como efetiva prestadora do serviço de transporte, sendo, assim, legítima para postular a indenização decorrente do alegado descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

O mérito da presente demanda cinge-se ao recebimento do vale-pedágio regularmente previsto pela Lei n.º 10.209/2001. A parte promovente alega ter sido contratada em
junho
/202
5
para realizar o transporte de carga de soja
,
tendo como de origem o município de
Ipiranga do Norte
/MT e como destino final a cidade de
Santarém/PA.

Sustenta que que as partes recorrentes, ora

reclamadas, em manifesto descumprimento dos ditames da Lei n.º 10.209/2001, deix
aram
de antecipar o vale-pedágio, compelindo o transportador a arcar integralmente com os custos do pedágio, circunstância que enseja a obrigação de indenizar o autor em valor correspondente a duas vezes o frete contratado, nos termos da legislação de regência.

A parte promovente instruiu os autos com o comprovante de inscrição no RNTRC, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE e o relatório de lançamentos de pedágios da rede “Move Mais”, conjunto documental que, de forma harmônica e convergente, confere elevada consistência à narrativa fática deduzida na exordial, evidenciando não apenas a regularidade da operação de transporte, como também a efetiva realização dos dispêndios relacionados ao vale-pedágio.

A fim de exaurir as alegações ventiladas pelo recorrente, passo à análise das teses recursais deduzidas, com o devido enfrentamento de cada ponto controvertido.

No que concerne à alegação de equívoco na valoração probatória, fundada na documentação apresentada em sede de contestação, consistente na ordem de carregamento CTE (id. 348139901) e no recibo de pagamento (id. 348139900), ambos emitidos pela reclamada Malta Logística e Transportes Ltda., nos quais consta a denominada “composição do frete do motorista”, sustenta a recorrente que tais elementos evidenciam a antecipação integral do vale-pedágio.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório não autoriza tal conclusão, isso porque, embora o referido recibo consigne, em sua estrutura, parcela intitulada como vale-pedágio, não há, em momento algum, demonstração concreta de que tal verba tenha sido efetivamente disponibilizada ao transportador subcontratado, ora parte promovente. A rigor, o documento, quando muito, permite inferir eventual ajuste financeiro com o transportador diretamente contratado, mas não comprova, de forma específica e individualizada, o repasse ao subcontratado que efetivamente executou o transporte, circunstância que esvazia sua aptidão probatória para os fins pretendidos. Ainda que se admitisse eventual circulação interna de valores, tal circunstância não se confunde com a antecipação legal do vale-pedágio.

A própria recorrente, inclusive, reconhece, em suas razões recursais, que tal informação poderia ser confirmada mediante a apresentação de relatório detalhado de passagens em pedágio, o que, contudo, não se verifica nos autos, permanecendo ausente elemento técnico idôneo a demonstrar a efetiva disponibilização antecipada do vale-pedágio à parte autora.

De mais a mais, a leitura do recibo revela aspecto ainda mais sensível, consistente na inserção do vale-pedágio na denominada “composição do frete”, circunstância que, longe de evidenciar regularidade, revela prática incompatível com o regime jurídico instituído pela Lei nº 10.209/2001, a qual estabelece, de forma expressa, que o vale-pedágio não pode ser incorporado ao valor do frete, devendo ser disponibilizado previamente ao transportador, por meio próprio, de modo a impedir a transferência, ainda que indireta, do custo da operação.

Acrescente-se, ademais, que o referido documento limita-se a indicar valores genéricos sob as rubricas “PPT Pedágio” e “Pedágio”, sem qualquer discriminação quanto ao trajeto percorrido, quantidade de praças utilizadas, datas de passagem ou meio de pagamento empregado, inexistindo, portanto, qualquer elemento que evidencie a efetiva disponibilização prévia de crédito suficiente para a integralidade da viagem, como exige o modelo legal do vale-pedágio obrigatório. Tal lacuna probatória reforça a conclusão de que se trata, quando muito, de mera apuração contábil, incompatível com a sistemática de antecipação imposta pela legislação de regência.

Por fim, a contraposição desses elementos com os documentos acostados à exordial, em especial os espelhos de lançamentos (ids. 348139875 e 348139876), evidencia cenário diametralmente oposto ao alegado pela recorrente, porquanto tais registros demonstram o vínculo da parte promovente com a operadora de pedágio “Move Mais”, bem como o histórico de recargas realizadas, com indicação de período, valores despendidos, identificação do veículo e locais de utilização, elementos que, em conjunto, robustecem a narrativa inicial no sentido de que foi a própria transportadora subcontratada quem suportou, com recursos próprios, os custos relativos ao vale-pedágio.

No que tange à tese defensiva de inexistência de inadimplemento, ao fundamento de que o valor correspondente ao pedágio teria sido regularmente repassado ao longo da cadeia contratual até o transportador, não merece guarida.

O regime jurídico instituído pela Lei nº 10.209/2001 não se satisfaz com a mera circulação econômica de valores entre os diversos agentes envolvidos na cadeia logística, exigindo, de forma específica, a disponibilização direta, antecipada e por meio próprio do vale-pedágio ao transportador responsável pela execução do serviço. A obrigação legal, portanto, não se exaure com eventuais ajustes financeiros internos entre embarcador, contratante e subcontratante, mas reclama a efetiva entrega do meio de pagamento ao transportador, antes do início da viagem, de modo a afastar, por completo, qualquer necessidade de desembolso por parte deste.

Nessa perspectiva, a alegação de que os valores teriam sido “repassados ao longo da cadeia” revela, em verdade, compreensão equivocada do modelo normativo aplicável, porquanto admite, implicitamente, a circulação posterior de valores ou sua incorporação ao frete, práticas expressamente vedadas pela legislação de regência. O que a lei repele não é apenas a ausência absoluta de pagamento, mas, sobretudo, a transferência do encargo financeiro ao transportador, ainda que de forma indireta ou temporária.

No caso em exame, conforme já delineado, inexiste demonstração de que o vale-pedágio tenha sido disponibilizado de forma antecipada à parte autora, sendo certo que os elementos constantes dos autos apontam em sentido oposto, evidenciando que a própria transportadora subcontratada realizou as recargas necessárias à viabilização da viagem, suportando, com recursos próprios, os custos correspondentes. Tal circunstância afasta, por completo, a alegação de adimplemento, uma vez que o eventual repasse posterior de valores não tem o condão de sanar o vício originário consistente na ausência de antecipação.

Desse modo, a tese defensiva não se sustenta, pois confunde repasse financeiro com cumprimento da obrigação legal, quando, na realidade, o que se verifica é a inobservância do modelo protetivo instituído pela Lei nº 10.209/2001, caracterizando, portanto, o inadimplemento do dever de fornecimento do vale-pedágio obrigatório.

Com essas considerações, tem-se que da
análise acurada do conjunto probatório constante dos autos revela que a parte autora se desincumbiu, de forma satisfatória, do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

De outra parte, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, à luz do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, deixando de apresentar qualquer prova idônea, robusta ou minimamente eficaz que infirmasse os elementos constantes dos autos, tampouco que demonstrasse fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito invocado pelo autor.

Ao revés, limitou-se a apresentar alegações
infundadas
e a lançar dúvida sobre a veracidade dos documentos apresentados pela parte promovente, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento apto a afastar, de maneira efetiva, a presunção de veracidade que deles emana.

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1.
É entendimento do STJ de que "em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio" (REsp n. 2.043.327/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

2. Na presente hipótese , o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos e as pe culiaridades do caso concreto, entendeu que houve confissão da parte agravante sobre o pagamento do vale, reconhecendo a existência de gastos com o pedágio. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.096.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.) (grifo nosso)

Nos termos do art. 1º da Lei nº 10.209/2001, o vale-pedágio obrigatório foi instituído com a finalidade de custear as despesas de pedágio no transporte rodoviário de cargas, atribuindo-se ao embarcador a responsabilidade exclusiva pelo seu pagamento, assim considerado o proprietário originário da carga ou o contratante do serviço de transporte, bem como equiparados aquele que contrata o transporte sem ser o proprietário da carga e a empresa transportadora que subcontrata transportador autônomo, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 1º, da Lei n.º 10.209/2001.

Já o art. 2º do mesmo diploma legal dispõe que o valor do vale-pedágio não integra o frete, não constitui receita operacional nem rendimento do transportador, evidenciando sua natureza autônoma e a intenção do legislador de isentar integralmente o transportador do ônus financeiro decorrente das despesas de pedágio.

Cumpre salientar, ademais, que a infração ao disposto na lei de regência, obriga o embarcador a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do art. 8°, da Lei n.º 10.209/2001.

D
a literalidade do art. 8º da Lei n.º 10.209/2001, extrai-se que, caracterizada a infração à lei de regência, é devida ao transportador indenização no valor correspondente a duas vezes o frete contratado, não havendo margem para interpretação diversa ou mitigação judicial do critério legal.

Outrossim, mostra-se manifestamente inviável
eventual
pretensão de modulação do valor indenizatório com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º 6.031/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei n.º 10.209/2001, assentando que a indenização ali prevista não se revela arbitrária ou irrazoável. Ao revés, trata-se de norma legal cogente, de caráter especial, prevista em legislação específica que institui a obrigatoriedade do vale-pedágio, afastando, assim, a incidência de regras gerais de redução equitativa da penalidade.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.
4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.(ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso)

Ainda, em harmonia com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a penalidade prevista no art. 8º da Lei n.º 10.209/2001 consubstancia sanção legal de caráter especial, instituída pela própria lei que tornou obrigatório o vale-pedágio no transporte rodoviário de cargas, não se submetendo à autonomia privada das partes, tampouco admitindo mitigação por meio da aplicação do art. 412 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de modulação do valor indenizatório legalmente previsto, reconhecendo a natureza cogente da norma, conforme se extrai dos precedentes abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO ANTECIPADO (LEI 10.209/2001, ART. 8º). DOBRA DO FRETE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO. REEXAME (SÚMULA 7/STJ). CABIMENTO DA DOBRA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A Lei 10.209/2001 tornou obrigatório o pagamento, pelo embarcador, do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sendo que, em caso de descumprimento, o art. 8º da Lei prevê a penalidade denominada "dobra do frete", pela qual o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.2. O eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle direto (ADI 6.031/DF), reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal.
3. No caso, o eg. Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que a transportadora comprovou o pagamento do frete pelo embarcador sem o devido adiantamento de vale-pedágio, de modo a incidir a dobra do frete prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. A alteração desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.4. Resta, então, apenas proceder-se à liquidação para obtenção do correto valor devido, quando será necessária a análise dos documentos juntados aos autos, demonstrativos dos valores despendidos a título de pedágio, conferindo-se rigorosamente o montante custeado pelas agravadas em cada frete realizado, como base de cálculo para o pagamento da multa legal.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 767.766/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 28/2/2023.) (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.1. Ação de indenização, ajuizada em 12/1/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/2/2023 e concluso ao gabinete em 25/5/2023.2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).
5. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma. Precedentes
. 6. Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido). 7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, tomando por base a orientação ora definida.(REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (grifo nosso)

Desse modo, tem-se que o referido entendimento possui eficácia vinculante e deve ser necessariamente observado pelos órgãos do Poder Judiciário. Mostra-se, portanto, constitucional e plenamente cabível a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, nos exatos termos do que dispõe o art. 8º da Lei n.º 10.209/2001.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no valor fixado na sentença, a qual se limitou a aplicar, de forma objetiva e direta, o critério expressamente previsto em lei, encontrando pleno respaldo na legislação de regência, bem como na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A título de reforço argumentativo, colacionam-se precedentes do e. TJMT e desta e. Turma Recursal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO -
NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6031/DF -
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios (Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003). Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1º, §§1º e 2º, Lei nº. 10.209/2001, portanto legitimado a figurar no polo passivo da respectiva Ação de Cobrança.
A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP). Tal regra foi declarada constitucional pelo STF, ao apreciar a ADI 6031/DF.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1003277-59.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR VALE-PEDÁGIO. AÇÕES DISTINTAS POR OBJETO E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC. CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR. ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 6.031/STF.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por vale-pedágio, sob fundamento de litispendência com outra demanda envolvendo as mesmas partes. O autor sustenta que o presente feito busca indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, enquanto a outra ação discute estadia com base no § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, pleiteando a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre as ações, considerando a distinção entre os pedidos e as causas de pedir; (ii) estabelecer se o embarcador pode ser condenado ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, independentemente de comprovação do efetivo desembolso do pedágio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência exige a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir; ausente a identidade de causa de pedir, pois as ações tratam de obrigações legais diversas (vale-pedágio e estadia), não se configura a hipótese.4. Aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC: estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, evitando o retorno dos autos à origem.5. O art. 4º, parágrafo único, e o art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 equiparam o contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga ao embarcador, impondo-lhes responsabilidade solidária.6. O DACTE e os documentos anexados demonstram que a recorrida é “Tomadora de Serviço” e “Remetente” da carga, atraindo a aplicação da responsabilidade solidária prevista em lei.7. O art. 8º da Lei nº 10.209/2001 estabelece que, na hipótese de infração, o embarcador deve indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, independentemente de comprovação do efetivo pagamento de pedágio.
8. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.031, declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, afastando a possibilidade de redução do valor com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil.9. A falta de antecipação integral do vale-pedágio pelo embarcador configura a infração legal e gera, de pleno direito, a obrigação de pagar a indenização prevista.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento:1. A litispendência não se configura quando as ações possuem objetos e causas de pedir distintos, ainda que envolvam as mesmas partes.2. É possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, quando a causa estiver madura.3. O embarcador, ainda que na condição de tomador de serviços ou remetente, responde solidariamente pelo não fornecimento do vale-pedágio.
4. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é devida em dobro sobre o valor do frete, sendo desnecessária a prova do efetivo desembolso do pedágio e vedada sua redução com base no Código Civil
.(N.U 1002371-54.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) grifo nosso)

Cito precedente da Terceira Turma Recursal que, ao apreciar caso análogo, alinhou-se aos entendimentos ora esposados, firmando orientação convergente quanto à matéria controvertida:

DIREITO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RECURSO INOMINADO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGAS. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DESEMBOLSO DO PEDÁGIO. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTE DO STF (ADIN 6031). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio obrigatório, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.403,28, acrescido de juros e correção monetária, com fundamento no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora, na qualidade de Empresa Transportadora de Cargas (ETC), possui legitimidade para pleitear a indenização prevista na Lei nº 10.209/2001; (ii) verificar se há comprovação suficiente da prestação do serviço de transporte e do pagamento do pedágio não antecipado pela recorrente; e (iii) determinar se é possível a redução equitativa da indenização legal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa abrange qualquer transportador contratado, pois a Lei nº 10.209/2001 e a Resolução ANTT nº 2.885/2008 não diferenciam TAC e ETC para aplicação da indenização do art. 8º.

4. A prestação do serviço de transporte e o pagamento do pedágio são comprovados por romaneio de pesagem e relatório de lançamentos, documentos idôneos para demonstrar o fato constitutivo do direito, ainda que ausente o DACTE.

5. A divergência de placa entre romaneio e comprovante configura erro material irrelevante, não sendo suficiente para afastar a comprovação do deslocamento e do desembolso.

6. Compete ao embarcador comprovar a antecipação do vale-pedágio, ônus não satisfeito, incidindo o art. 373, II, do CPC.

7. A redução equitativa da indenização é inviável, pois o STF, na ADIN 6031, reconhece que o art. 8º da Lei nº 10.209/2001 constitui cláusula penal legal de caráter especial, não sujeita aos arts. 412 e 413 do Código Civil.

8. A correção monetária incide desde o desembolso do pedágio, pois a indenização possui natureza também compensatória, visando recompor prejuízo efetivamente experimentado pelo transportador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Empresa Transportadora de Cargas possui legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

2. A comprovação da prestação do serviço e do pagamento do pedágio pode ser realizada por documentos idôneos diversos do DACTE, desde que suficientes para demonstrar o deslocamento e o desembolso.

3. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 não admite redução equitativa, por configurar cláusula penal legal de natureza especial prevalente sobre as disposições gerais do Código Civil.

4. A correção monetária sobre a indenização do vale-pedágio incide desde a data do efetivo desembolso pelo transportador.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.209/2001, arts. 1º, § 1º, e 8º; Resolução ANTT nº 2.885/2008; CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 412 e 413; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIN 6031, Rel. Min. Cármen Lúcia.

(N.U 1015096-95.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Cito, ainda, precedente de minha relatoria, ocasião em que me pronunciei no mesmo sentido, reafirmando a compreensão ora adotada:
(N.U 1015099-50.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)

Com efeito, a sentença vergastada não merece ser reformada, à luz dos fundamentos acima delineados.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno

as partes
recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu entendimento.

Divergindo respeitosamente do entendimento do eminente Relator, entendo que as recorrentes se desincumbiram satisfatoriamente do ônus probatório que lhes competia.

Conforme se verifica nos autos, especialmente no documento juntado pelas recorrentes já em sede de contestação, restou devidamente comprovado que as embarcadoras FERTITEX e USIMAT efetuaram o pagamento do vale-pedágio à empresa MALTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., a qual, por sua vez, repassou os valores à VH TRANSPORTES LTDA., que carregou os créditos na plataforma "Move Mais", credenciada pela ANTT, para utilização pelo motorista transportador.

O art. 320 do Código Civil estabelece que a quitação pode ser dada por instrumento particular, devendo designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante.

O documento apresentado pelas recorrentes preenche todos os requisitos legais para comprovar o pagamento, contendo a identificação do pagador, do recebedor, o valor quitado, a finalidade, a data e a forma de pagamento.

A sentença recorrida, data vênia, desconsiderou indevidamente essa prova documental, qualificando-a como "genérica", quando, na verdade, demonstra de forma inequívoca o cumprimento da obrigação legal.

Importante destacar que o recorrido não impugnou especificamente a autenticidade do documento apresentado, tampouco requereu perícia ou qualquer outra prova técnica capaz de infirmar sua validade.

Nos termos do art. 434 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. O art. 436 do mesmo diploma legal estabelece que a parte que arguir a falsidade do documento deverá fazê-lo em petição específica, indicando com precisão os elementos que lhe evidenciam o vício.

A cadeia de pagamento restou demonstrada de forma clara: as embarcadoras originais pagaram à transportadora contratada, que repassou à subcontratante, que por sua vez disponibilizou os créditos ao motorista autônomo por meio de plataforma credenciada.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha estabelecido no REsp n. 2.043.327/RS que, após o transportador comprovar o pagamento próprio dos pedágios, cabe ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio, no caso concreto as recorrentes efetivamente demonstraram o pagamento.

O que se verifica nos autos é que o recorrido, na qualidade de subcontratante do transporte, também se enquadra como embarcador nos termos do art. 1º da Lei nº 10.209/2001, tendo recebido os valores e sendo responsável pelo repasse ao motorista autônomo que efetivamente realizou o transporte.

Merece acolhida, ainda que parcialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelas recorrentes.

O vale-pedágio obrigatório constitui direito personalíssimo do transportador rodoviário de cargas, nos termos da Lei nº 11.442/2007. No caso concreto, o transporte foi efetivamente realizado por motorista autônomo, detentor de TAC (Transportador Autônomo de Cargas).

A empresa recorrida, na condição de contratante/subcontratante, não possui legitimidade para pleitear em nome próprio direito que pertence ao transportador autônomo, salvo se comprovada cessão de crédito válida ou mandato específico, o que não se verifica nos autos.

Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A manutenção da condenação, no caso concreto, implicaria enriquecimento sem causa do recorrido, vedado pelo art. 884 do Código Civil, uma vez que as embarcadoras originais pagaram o vale-pedágio, a transportadora intermediária repassou os valores à empresa recorrida, que os recebeu e tinha a obrigação de repassá-los ao motorista.

Condenar novamente as embarcadoras originais significaria duplo pagamento pela mesma obrigação.

As recorrentes FERTITEX e USIMAT agiram com boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil, cumprindo sua obrigação legal ao efetuar o pagamento à empresa contratada.

Não se pode penalizar quem cumpriu regularmente sua obrigação contratual e legal, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima que devem nortear as relações jurídicas.

A prova documental apresentada desde a contestação demonstra de forma clara e inequívoca o cumprimento da obrigação, não podendo ser desconsiderada sem fundamentação técnica ou jurídica robusta.

Em caso similar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. PROCEDÊNCIA. ADIANTAMENTO DO PEDÁGIO COMPROVADO. VALOR DISCRIMINADO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO. PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO COM ADIANTAMENTO DO FRETE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI Nº 10.209/2001. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a empresa transportadora ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, no total de R$ 25.081,04, em razão do suposto não adiantamento do vale-pedágio.

2. A apelante sustenta que efetuou o pagamento antecipado do vale-pedágio no valor de R$ 541,80 por meio do sistema eletrônico de pagamentos "efrete", homologado pela ANTT, juntamente com o adiantamento de parte do frete em uma única transação PIX no valor total de R$ 9.320,16.

3. Argumenta que o valor do pedágio foi devidamente discriminado no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), cumprindo a finalidade da Lei nº 10.209/2001.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados pela apelante comprovam o adiantamento do vale-pedágio, conforme exigido pela Lei nº 10.209/2001, mesmo tendo sido pago em conjunto com o adiantamento do frete em uma única transação bancária.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade do adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador ao transportador, independentemente do valor do frete, sob pena de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete.

6. O extrato bancário juntado aos autos comprova o recebimento pelo transportador do valor de R$ 9.320,16, proveniente da IPC Instituição de Pagamento S/A, empresa responsável pela plataforma "efrete".

7. Este valor corresponde à soma do adiantamento do frete (R$ 8.778,36) com o valor do vale-pedágio (R$ 541,80), estando os respectivos valores devidamente discriminados no contrato firmado entre as partes.

8. O valor do pedágio não foi descontado do frete, embora tenha sido pago junto com a primeira parte do frete, cumprindo a finalidade da norma que é garantir ao transportador os recursos necessários para pagamento dos pedágios durante o trajeto.

9. Comprovado o adiantamento dos valores de pedágio, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, impõe-se a reforma da sentença de procedência da ação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento: "1. O pagamento do vale-pedágio em conjunto com o adiantamento do frete, em uma única transação bancária, não viola a Lei nº 10.209/2001, desde que o valor do pedágio esteja devidamente discriminado no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e não seja descontado do valor do frete. 2. Comprovado o adiantamento do vale-pedágio, ainda que em operação conjunta com parte do pagamento do frete, não há que se falar em indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001."-

(N.U 1015052-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Diante do exposto, DIVIRJO do eminente Relator para
DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado
, reformando integralmente a sentença recorrida e julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, reconhecendo a validade e eficácia do comprovante de pagamento apresentado pelas recorrentes e declarando quitada a obrigação referente ao vale-pedágio.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026